Tribunal: TJSP
Processo: 1004401-71.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA DE URGÊNCIA – Cessão de crédito de cota de Consórcio – Pretensão da autora, cessionária do contrato, de que o requerido (administrador de consórcio) anote em seus registros a cessão de crédito havida, para que se abstenha de pagar o crédito ao consorciado cedente – Ação julgada procedente para anotar no grupo consorcial que seja a autora cessionária do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA DE URGÊNCIA – Cessão de crédito de cota de Consórcio – Pretensão da autora, cessionária do contrato, de que o requerido (administrador de consórcio) anote em seus registros a cessão de crédito havida, para que se abstenha de pagar o crédito ao consorciado cedente – Ação julgada procedente para anotar no grupo consorcial que seja a autora cessionária do crédito da cota de consórcio referida nos autos. Apelo do réu. Apelante que deduz impossibilidade da cessão de direitos pleiteada, sem prévia anuência da administradora de consórcio – Inadmissibilidade – Diferentemente do que ocorre no "consórcio ativo", inexiste a preocupação da administradora com a análise de requisitos para aceitação de cliente, já que desnecessária a aferição de perfil, pois não há transferência de obrigações, mas apenas de direito de crédito – Ato firmado em instrumento público, devendo-se observar os preceitos do artigo 286 do Código Civil – Precedente do C. STJ – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.